Tribunal: TJDFT
Processo: 0015580-52.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MBR ENGENHARIA LTDA, contra decisão de acórdão ID –13328455, onde os embargantes requerem sejam-nos acolhidos com nítido interesse modificativo ID – 13881501. Forte no artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RANULFO AFONSO GALVÃO ROCHA para responder. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator